Tribunal: STF
Processo: ARE 1526755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ICMS DECLARADO EM GIA. NULIDADE DAS CDAS NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL QUE GARANTE A EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA. ABATIMENTO DO DÉBITO EXECUTADO COM CRÉDITOS DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE.



    a) Da concessão do efeito suspensivo:



    Hipótese em que descabe atribuir efeito suspensivo. Primeiro, porque expressamente vedado em lei, conforme se verifica no art. 1.012, § 1º, III, do CPC/2015. Ao depois, não há relevância nos fundamentos invocados pela parte apelante, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a excepcional atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos moldes do § 4º do art. 1.012 do CPC/2015. Isto porque, a tramitação da execução fiscal, por si só, não implica em dano ao executado, notadamente quando as teses invocadas nos embargos não indicam probabilidade do direito reivindicado ou relevância na fundamentação.



    Efeito suspensivo indeferido.



    b) Preliminar de cerceamento de defesa - pericial contábil:



    Compete ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendolhe a condução do feito nos termos do artigo 370 do CPC. Se, da analise das provas documentais carreadas ao feito lhe pareceu dispensável a realização de demais provas, poderá proferir o julgamento antecipado da lide, conforme disciplina o art. 355 do CPC.



    No caso, verifica-se que a indicação dos bens adquiridos e também a comprovação de que tais bens seriam utilizados na atividade-fim da empresa, na forma exigida pelo art. 20, §1º da Lei Complementar nº 87, era prova de fácil acesso e produção pelos embargantes/recorrentes, sendo, por isso, absolutamente desnecessária a perícia contábil pleiteada.



    Eventual alegação de excesso de execução em relação aos encargos incidentes sobre o débito, deve vir acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, juntamente com a petição inicial, sob pena de sequer ser apreciada pelo juízo, conforme art. 917 do CPC Preliminar rejeitada.



    Preliminar rejeitada.



    c) Nulidade das Certidões de Dívida Ativa:



    As certidões de dívida ativa que aparelham a ação executiva contemplam todos os requisitos legais elencados pelos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei 6.830/80. É desnecessário processo administrativo prévio quando o tributo se sujeita a lançamento por homologação. Imposto declarado em GIA pelo próprio contribuinte, que autoriza a exigibilidade imediata do tributo em caso de inadimplemento. Precedentes do E. STJ. A apuração do valor dos juros de mora, multa e correção monetária igualmente dispensa processo administrativo, tendo em vista que depende de mero cálculo aritmético, observados os parâmetros estabelecidos pela lei de regência. Por outro lado, em se tratando de encargos legalmente previstos, é suficiente, para regularidade da CDA, a indicação do dispositivo que fundamenta a incidência. Isso porque, nessa hipótese, a forma de cálculo, bem assim os percentuais e termos, inicial e final, já vem estabelecidos pela própria regra autorizadora.



    d) Impenhorabilidade do bem de família:



    Embora os embargantes/apelantes juntem documentos destinados a comprovar despesas mensais, deixam de juntar documentos imprescindíveis para a análise da impenhorabilidade, como certidão negativa de Registro de Imóveis, certidão de casamento ou de união estável.



    Consigna-se, que a certidão juntada com a apelação deveria ter sido acostada com a inicial, ou mesmo no decorrer do feito, o que impede o seu conhecimento, em razão da extemporaneidade de sua apresentação.



    A juntada de documentação nova só é justificada quando for destinada a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, nos termos do artigo 435 do CPC, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º, conforme § único do referido dispositivo legal, circunstâncias que não se verificam na hipótese dos autos.



    Ademais, em petição acostada na execução fiscal, o Estado do Rio Grande do Sul demonstrou que o embargante também era proprietário de outros imóveis, inclusive em outro município, os quais foram alienados para seu filho, após inscritos os créditos tributários contra a empresa co-executada, da qual o executado Walter é sócio.



    Diante do contexto dos autos, a manutenção da sentença que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 2.095, do RI de São Marcos/RS, é medida que se impõe.



    e) Do direito ao abatimento dos créditos de uso e consumo: Relativamente às mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento, a Lei Complementar nº 138/2010, que alterou o art. 33, inciso I, da LC 87/96, postergou para 1º de janeiro de 2033, o direito de creditamento do ICMS.



    Ademais, a lei estadual que instituiu o ICMS no Estado do Rio Grande do Sul - Lei nº 8.820/89, remete o direito ao creditamento para a data prevista na referida lei complementar.



    Assim, não prospera a pretensão de abatimento do débito executado com os créditos de uso e consumo que a parte alega possuir com base no princípio da nãocumulatividade do ICMS.



    f) Do reconhecimento da inconstitucionalidade da substituição tributária para frente no ICMS:



    A questão atinente à alegação de inconstitucionalidade do regime da substituição tributária para frente, verifica-se que a sentença não enfrentou o referido tema. Tampouco os embargantes/apelantes, quando opuseram Embargos de Declaração da sentença, se pronunciaram acerca de tal omissão.



    Nesse cenário, a análise da questão em sede recursal acarretaria manifesta supressão de grau de jurisdição e importaria violação frontal aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    g) Da Taxa Selic:



    O art. 161, §1º, do CTN determina a incidência de juros moratórios no percentual de 1% ao mês quando inexistir lei expressa em sentido contrário. E, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, existe a Lei Estadual nº 13.379/2010 (que alterou a redação do art. 69 da Lei nº 6.537/1973), a qual determina, a partir de 01/01/2010, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, em substituição à cobrança dos juros de mora de 12% ao ano e da correção monetária pela UPF/RS aplicados para o período pretérito, tal como efetuado pelo fisco estadual no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização de débitos tributários pagos em atraso, restando tal entendimento sumulado (Súmula 523). Deste modo, possível a utilização da taxa Selic para débitos tributários, inexistindo a limitação da taxa de juros de 1%, em havendo lei que disponha de modo diverso, tal como autorizado pelo o art. 161, §1º, do CTN. 



    APELO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV; e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente